Tribunal: TJDFT
Processo: 0732246-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IPREV. SOBRESTAMENTO. EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que indeferiu o prosseguimento do feito, devendo aguardar o julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0701261-89.2020.8.07.0000 e n. 0701984-11.2020.8.07.0000

2. Nos autos do AGI n. 0701984-11 foi discutida a legitimidade do DF e do IPREV para figurar no polo passivo e que no AGI n. 0701261-89 houve o debate sobre a possibilidade de reserva de honorários contratuais. Não obstante já ocorrido o julgamento de ambos os recursos nessa Corte, ainda não ocorreu o trânsito em julgado, haja vista o recurso especial pendente de análise no Superior Tribunal de Justiça.

3. Estando ainda pendente o julgamento acerca da legitimidade para cumprimento da obrigação, correta a decisão que mantém suspensa a ação principal, não havendo se falar parcela incontroversa.

4. Recurso conhecido e desprovido.